Tribunal: TJPA
Processo: 0001050-53.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001050-53.2014.8.14.0051

APELANTE: ESPOLIO DE ALLAN CARDEK TORRES

APELADO: AUTO LOCADORA P J R OLIVEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001050-53.2014.8.14.0051.

COMARCA
:
SANTARÉM/PA.

APELANTE(S): ESPÓLIO DE ALLAN CARDEK TORRES.

ASSISTENTE: DORACI SOUSA COHEN TORRES.

ADVOGADO(A)(S): ADAM COHEN TORRES POLETO – OAB/ES N. 14.737.

APELADO(A)(S): AUTO LOCADORA P J R OLIVEIRA LTDA.

ADVOGADO(S): RENATO DE MENDONÇA ALHO – OAB/PA N. 11.354.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 309, III, DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de apelação cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001050-53.2014.8.14.0051.

COMARCA
: SANTARÉM/PA.

APELANTE(S):
ESPÓLIO DE ALLAN CARDEK TORRES.

ASSISTENTE:
DORACI SOUSA COHEN TORRES.

ADVOGADO(A)(S):
ADAM COHEN TORRES POLETO – OAB/ES N. 14.737.

APELADO(A)(S):
AUTO LOCADORA P J R OLIVEIRA LTDA.

ADVOGADO(S):
RENATO DE MENDONÇA ALHO – OAB/PA N. 11.354.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por

ESPÓLIO DE ALLAN CARDEK TORRES
, nos autos da
Ação Cautelar de Atentado
em face de
AUTO LOCADORA P J R OLIVEIRA LTDA
e outros, diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou improcedente os pedidos elencados na exordial (fls.ID.1638723-Pág.1).

Razões às fls.ID.1638724-Pág.1/6, o Recorrente sustenta em síntese: que os réus descumpriram determinação judicial ao demolir a área objeto da lide, violando as disposições do art.879/II do CPC/73, e consequentemente requer que seja anulada os registros do referido imóvel em nome de JOSÉ PINHEIRO LOPES JUNIOR e MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PINHEIRO e da Apelada AUTO LOCADORA P.J.R. LTDA, determinando a imediata reversão da posse em favor do Apelante.

Por fim, pede que seja dado provimento ao recurso com a completa reforma da sentença.

O Apelado ofereceu contrarrazões (fls.ID.1638725-Pág.1/3), pugnando pelo não provimento do recurso de Apelação, mantendo-se a decisão prolatada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo, pois não verificada situação prevista no §1º, do art. 1.012, do CPC ID.1706186-Pág.1)
.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 309, III, DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando os autos, verifico não assistir razão à apelante, pois o art. 309, inciso III, do CPC/15, (correspondente ao artigo 808, inciso III do CPC/73) é claro ao afirmar que cessa a eficácia da medida cautelar se o juiz julgar improcedente o pedido principal do autor, sobejando, em razão disso, a dependência existente entre a ação cautelar e o processo principal, caso em que aquela segue a sorte deste.

No caso em comento, isso se deve devido ao julgamento no juízo singular e mantido no 2º grau referente a ação principal de
Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda do Negócio Jurídico e da Medida Cautelar Incidental de Embargo/Interdição de Demolição de Obra (processos nº
0001863-08.2010.8.14.0051 / 0009468-07.2010.8.14.0051)
que, respectivamente,

extinguiu o processo de anulação de negócio jurídico com resolução do mérito, em vista do reconhecimento da
prescrição
, e, julgou extinto o incidente cautelar de embargo de obra sem resolução do mérito, em razão da perda de objeto, considerando a extinção do processo principal com resolução do mérito
. (grifei)

No sentido do acima esposado, cito escólio jurisprudencial a seguir:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - AÇÃO PRINCIPAL - INTERDITO PROIBITÓRIO - AÇÕES CONEXAS - ALEGAÇÃO DE QUE OS AUTOS PRINCIPAIS SÃO OUTROS - IMPOSSIBILIDADE - LEGITIMIDADE CONFIGURADA - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA - EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 808, III, DO CPC - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais do apelo atacam especificamente os fundamentos da sentença singular. Havendo várias ações conexas e tendo o requerente optado por distribuir por dependência a Ação Cautelar naquela que lhe era conveniente, não pode pugnar a alteração em razão de ter sido prejudicado face ao julgamento da ação principal indicada. A legitimidade para propor a Ação Cautelar de atentado não é apenas do réu ou autor da ação principal, mas qualquer pessoa que possa ficar prejudicado com o julgamento futuro da sentença. A ação cautelar perde o objeto quando o processo principal, do qual depende, for extinto com ou sem a apreciação do mérito. (Ap 76373/2010, DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/04/2011, Publicado no DJE 28/04/2011)” (TJ-MT - APL: 00763734620108110000 76373/2010, Relator: DR. MARCELO SOUZA DE BARROS, Data de Julgamento: 13/04/2011, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2011) (Grifei)

“Agravo de Instrumento. Cautelar de Arrolamento de Bens. Perda da eficácia. Extinção da ação principal. Inteligência do artigo 808, III do CPC
. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 364026620128260000 SP 0036402-66.2012.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 15/05/2012, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2012

AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DA CAUTELAR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
-
Do STJ
: "O julgamento do processo principal impõe a extinção da cautelar ajuizada com a finalidade de resguardar o resultado do primeiro. Ausência do interesse jurídico para a tutela cautelar." (AgRg no REsp 698.383/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 13/11/2012). (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00037119720158150000, - Não possui -, Relator RICARDO VITAL DE ALMEIDA, j. em 18-04-2017) (TJ-PB 00037119720158150000 PB, Relator: RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/04/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO. ALEGAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA OBRA EMBARGADA APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR - NÃO CONSTATAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO
. - Verificando-se que quando da intimação acerca do deferimento da medida liminar de embargo a obra já se encontrava encerrada, age com acerto o juiz ao julgar improcedente a ação cautelar de atentado. (TJ-MG - AC: 10024151183167001 Belo Horizonte, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021)

Com base nisso, a sentença de primeiro grau deve ser mantida, não merecendo qualquer reparo.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto, devendo ser mantido na íntegra os termos da sentença vergastada.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/02/2022